Tribunal: TJMT
Processo: 1008140-18.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008140-18.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUANA FIRMINO DE ALMEIDA - CPF: 451.624.248-62 (ADVOGADO), SAMARA SILVA MONTEIRO - CPF: 019.552.372-55 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. MORA NÃO DESCARACTERIZADA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em Ação Revisional de Contrato de Financiamento de motocicleta, na qual a autora pretende depositar parcelas em valor inferior ao contratado, impedir a negativação de seu nome e manter a posse do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a alegada abusividade dos juros remuneratórios, em cognição sumária, autoriza a concessão de tutela de urgência para admitir depósito de parcela incontroversa, impedir restrições creditícias e obstar medidas decorrentes do inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A abusividade dos juros remuneratórios demanda contraditório e, se necessário, prova técnica, providências incompatíveis com a cognição sumária.

5. A simples propositura da Ação Revisional não descaracteriza a mora, nem impede, por si só, a inscrição em cadastros de inadimplentes ou a adoção de medidas próprias do contrato com alienação fiduciária.

6. A inexistência de prova de risco concreto e iminente afasta o perigo de dano exigido para a medida liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A mera alegação de que os juros remuneratórios superam a taxa média de mercado não descaracteriza automaticamente a mora. 2.

A descaracterização da mora depende de comprovação inequívoca da ilegalidade dos encargos contratuais, não se operando de forma automática. 3. A ausência de risco iminente afasta o
periculum in mora
necessário à concessão da medida.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema 27); STJ, Súmula nº 380; TJMT, AI nº 1037590-40.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 24.02.2026; TJMT, AI nº 1023091-51.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 27.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Samara Silva Monteiro
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT que, no bojo da Ação Revisional de Contrato Bancário n. 1002733-83.2026.8.11.0015, ajuizada em desfavor do
Banco Pan S/A
, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela Agravante, que visa a autorização do depósito em juízo das parcelas contratuais no valor que entende devido, a

determinação ao Banco requerido que se abstenha de incluir seus dados dos órgãos de proteção ao crédito, e a manutenção da posse do veículo em seu favor.

Inconformada, a Agravante insiste na demonstração de probabilidade do direito a partir da comparação objetiva entre a taxa contratada e a taxa média de mercado, argumentando que a diferença apurada ultrapassa o parâmetro de uma vez e meia estabelecido pelo STJ e que o perigo de dano decorre do risco concreto de perda do veículo e negativação do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Pugna pela reforma da decisão agravada para que seja deferida a tutela de urgência.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 350001890).

Sem contraminuta, conforme certidão de Id. 358954371.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação Revisional de Contrato Bancário ajuizada por
Samara Silva Monteiro
em desfavor do
Banco Pan S/A
, por meio da qual a autora busca a revisão das cláusulas de contrato de financiamento de veículo automotor, contrato n. 107576907, celebrado em 20/02/2024, tendo por objeto a motocicleta Honda CG 160 Titan, ano 2022.

Na petição inicial, a autora narrou que celebrou com a instituição requerida Contrato de Financiamento no valor de R$ 15.538,04 (quinze mil quinhentos e trinta e oito reais e quatro centavos), a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 700,73 (setecentos reais e setenta e três centavos), com taxa de juros remuneratórios de 3,73% ao mês e 55,26% ao ano e taxa CET de 4,22% ao mês e 65,28% ao ano.

Aduziu que os juros remuneratórios praticados superam consideravelmente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo período, caracterizando abusividade a autorizar a revisão judicial.

Pugnou pela concessão de tutela de urgência para autorizar o depósito judicial de parcela incontroversa no valor de R$ 494,31 (quatrocentos e noventa e quatro reais e trinta e um centavos), vedação de negativação e manutenção da posse do veículo.

O Juiz singular indeferiu a tutela de urgência por entender inexistentes os requisitos do artigo 300, do CPC, o que motivou a interposição deste Agravo de Instrumento.

Inconformada, a Agravante sustenta que os juros remuneratórios pactuados no patamar de 3,73% ao mês e 55,26% ao ano são manifestamente abusivos, por superarem a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período da contratação, que era de 1,93% ao mês e 25,85% ao ano, ultrapassando em mais de uma vez e meia o parâmetro de referência estabelecido pelo STJ quando do julgamento do REsp n. 1.061.530/RS.

Alega que a abusividade dos encargos contratuais descaracteriza a mora, nos termos da orientação fixada naquele recurso repetitivo, de modo que os efeitos do inadimplemento não lhe podem ser impostos enquanto a revisão judicial das cláusulas não for apreciada.

Defende que a probabilidade do direito e o perigo de dano estão devidamente configurados, pois corre o risco de ter o seu nome inserido em cadastros de inadimplentes, de perder a posse do veículo e de ser submetida à Ação de Busca e Apreensão.

Sabe-se que, nos termos do artigo 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige o preenchimento concomitante de dois requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No que tange à probabilidade do direito, a controvérsia instaurada na Ação principal diz respeito à alegada abusividade dos encargos contratuais, notadamente quanto à taxa de juros remuneratórios pactuada no financiamento de veículo com alienação fiduciária. Todavia, em fase de cognição não exauriente, não há demonstração pré-constituída de ilegalidade ou abusividade manifesta apta a amparar a medida liminar pleiteada.

Com efeito, a verificação de eventual desequilíbrio contratual exige análise aprofundada das cláusulas pactuadas, do custo efetivo total da operação e, se necessário, a realização de prova pericial, providências incompatíveis com o juízo sumário próprio desta fase processual.

Certo é que a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.061.530/RS, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, não opera de forma automática.

O Tema 27 é expresso ao exigir que a abusividade
"fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto"
, o que pressupõe exame técnico incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

No mesmo sentido é o entendimento desta Egrégia Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ENCARGOS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. RISCO DE DANO NÃO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário exige demonstração concreta e documental da abusividade dos encargos pactuados. 2. A mera alegação de excesso na taxa de juros, desacompanhada de prova técnica idônea, não autoriza o deferimento da medida. 3. A ausência de risco iminente afasta o periculum in mora necessário à concessão da medida.” (...)
(N.U 1023091-51.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025, publicado no DJE 03/09/2025)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO E ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO. (...)
Não é possível a concessão de tutela de urgência quando não demonstrada de plano a abusividade apta a justificar a probabilidade do direito, não sendo admitidas alegações genéricas de onerosidade excessiva desacompanhadas de prova técnica idônea. (...) A inscrição do nome do devedor inadimplente em cadastros de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito do credor, salvo se demonstrada a ilicitude da cobrança.
(...) (TJMT, AI n. 1037590-40.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, 1.ª Câmara de Direito Privado, j. 24.02.2026, DJE 03.03.2026) (sem destaque no original).

Nessa mesma linha de intelecção, o enunciado da Súmula n. 380, do Superior Tribunal de Justiça é expresso ao dispor que a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do devedor, de modo que a vedação à negativação e à adoção de medidas coercitivas pelo credor, desacompanhada do preenchimento dos requisitos legais, implica indevida restrição à esfera jurídica da instituição financeira e afronta ao princípio do equilíbrio contratual.

No que diz respeito ao perigo de dano, a alegação da Agravante também não comporta guarida. A eventual inscrição do nome da devedora nos cadastros de proteção ao crédito e a possibilidade de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente constituem desdobramentos ordinários e previsíveis do inadimplemento contratual, não configurando, por si sós, situação de risco iminente e irreversível apta a justificar a antecipação de tutela.

Ademais, a Agravante não juntou qualquer notificação extrajudicial, aviso de protesto, ou outro documento que demonstre a efetiva iminência dessas medidas. O risco permanece, pois, no campo das meras conjecturas, insuficientes para caracterizar o
periculum in mora
exigido pelo art. 300 do CPC.

Nessa conjuntura, não evidenciada a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência.

A pretensão revisional, por sua própria natureza, reclama instrução processual adequada, com oportunidade de contraditório e ampla produção probatória.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026